Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001998-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NATALIA RODRIGUES FREIRE

Advogado(s)
:
ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SOB FUNDAMENTO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL MUTÁVEL. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8001998-41.2026.8.05.0000
, em que é agravante
NATALIA RODRIGUES FREIRE
e em que é o agravado
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, 27 de fevereiro de janeiro de 2026.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça